Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-27.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011103-27.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 581.239.201-30 (RECORRIDO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011103-27.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

JOSE MARCOS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo município de SINOP contra a sentença que reconheceu diferenças salarias advindas do pagamento a menor de valores devidos a título de adicional de insalubridade, pugnando o município pelo provimento do recurso e improcedência dos pleitos exordiais, anotando que a Lei 1670/2012, alterou os arts. 95 e 97 da aludida lei, constando no art. 97 a correta base de cálculo, pagando certo e nada devendo ao servidor.

Em sede de contrarrazões sustenta o servidor que teria o direito com base de cálculo aplicando o art. 95 da Lei 1670/2012, que fala do cálculo com base no cargo efetivo.

Desnecessária a remessa ao Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017, tendo o mesmo se manifestado em sessão de julgamento pela sua não intervenção pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A matéria aqui a ser tratada é objeto de precedente já julgado por esta mesma Turma Recursal no feito 0011274-11.2015.8.11.0015, em data de 04/03/2021, nos seguintes termos abaixo:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL Nº 254/1993 – AUSÊNCIA DE ANTINOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A Recorrente pugna pela existência de antinomia de normas constante na Lei Municipal n° 1.670/2012, que alterou a redação da Lei Municipal n° 254/1993, segundo a qual deverá ser vencida pelo critério da norma mais favorável ao servidor, em que conclui ser a insalubridade fixada sobre o próprio vencimento do servidor.

Pois bem. A Lei em análise, com a redação dada pela Lei Municipal n° 1.670/2012, assim dispõe:

Art. 95. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º. Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais.

Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I – para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

(...)

Ora, não há qualquer antinomia na legislação supra, sendo que o art. 95 apenas estabelece a hipótese de incidência do adicional de insalubridade e periculosidade, ao passo que o art. 97 vem a estabelecer a sua base de cálculo.

Logo, sem quaisquer embargos, verifica-se que o adicional será calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, tal como apontou o juízo a quo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos. (TJMT, APELAÇÃO Nº 20877/2018)

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se no ID
3682023
, abstendo-se de se manifestar.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, em substituição ao fixado pelo juízo a quo, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Isso sem falar que também o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim também entendeu como correta a aplicação do artigo 97 da Lei 1670/2012, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos. (TJMT, APELAÇÃO Nº 20877/2018)”

Existe a previsão inicial no art. 95 e no art. 97 existe a dicção de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende o autor, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios, sendo que, anualmente o município demonstrou que atualiza via RGA a tabela de valores iniciais, sendo que, se de forma coincidente seja perto do salário mínimo, isto por si só não dá o direito ao autor em pleitear a alteração da base de cálculo.

Então conclui-se que o recurso do município deve ser provido para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, visto que, isenta e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022